Tribunal: TJSP
Processo: 1029807-81.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Contratos de venda financiada – Aplicação do prazo quinquenal do art. 206, § 5o, inciso I, do CC/02 – Prazo prescricional que deve ser contado a partir do vencimento da última parcela - Prescrição que não se consumou – Efeitos jurídicos da sentença afastados - Aplicação do art. 1.013, § 4o, do CPC – Cobrança de tarifa denominada "Desp. Financeira" – Abusividade – Exegese

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Contratos de venda financiada – Aplicação do prazo quinquenal do art. 206, § 5o, inciso I, do CC/02 – Prazo prescricional que deve ser contado a partir do vencimento da última parcela - Prescrição que não se consumou – Efeitos jurídicos da sentença afastados - Aplicação do art. 1.013, § 4o, do CPC – Cobrança de tarifa denominada "Desp. Financeira" – Abusividade – Exegese dos artigos 6o, III, 46 e 51, IV, todos do CDC - Descabimento de incidência, sobre o valor a ser repetido, dos juros previstos no contrato – Apelação provida em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029807-81.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante ANDRE LUÍS
PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada VIA VAREJO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029807-81.2019.8.26.0196 -Voto no 39849
2
VOTO 39849
APELAÇÃO No 1029807-81.2019.8.26.0196
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: MARCELO AUGUSTO DE MOURA
APELANTE
: ANDRE LUIS PEREIRA
APELADA
: VIA VAREJO S/A
COMARCA
: FRANCA
AÇÃO REVISIONAL Contratos de venda financiada
Aplicação do prazo quinquenal do art. 206, § 5o, inciso I, do
CC/02 Prazo prescricional que deve ser contado a partir
do vencimento da última parcela - Prescrição que não se
consumou
Efeitos jurídicos da sentença afastados -
Aplicação do art. 1.013, § 4o, do CPC Cobrança de tarifa
denominada “Desp. Financeira” Abusividade Exegese
dos artigos 6o, III, 46 e 51, IV, todos do CDC -
Descabimento de incidência, sobre o valor a ser repetido,
dos juros previstos no contrato Apelação provida em
parte.
1) Cuida-se de apelação (fls. 190/193) em face de sentença
(fls. 184/186), cujo relatório se adota, prolatada em ação revisional de contrato
bancário, que pronunciou a prescrição, com fulcro no art. 487, II, do CPC, e
extinguiu o processo, com resolução do mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029807-81.2019.8.26.0196 -Voto no 39849
3
Sustenta o apelante que “o período de revisão contratual
deve abarcar os últimos dez (10) anos anteriores ao ajuizamento da demanda,
ante o disposto no art. 205 Código Civil, aplicável à hipótese”.
Diz que “o presente contrato foi firmado em 10/01/2014 com
vencimento previsto para o dia 10/04/2015”, tendo ingressado com a presente
ação em 10/09/2019, de modo que a prescrição não se consumou, sendo de
rigor a reforma da sentença, com a decretação da procedência da demanda.
Contrarrazões às fls. 196/209
Recurso regularmente processado, mas não preparado (o
apelante é beneficiário da justiça gratuita).
O recurso foi inicialmente distribuído à 35a Câmara de
Direito Privado (fls. 353), que dele não conheceu por entender que a demanda
versa apenas sobre questões atinentes ao contrato bancário, não aos produtos
financiados, matéria afeta à competência de uma das Câmaras da Seção de
Direito Privado II desta Corte, nos termos da Resolução no 623/2013 deste
Tribunal de Justiça (art. 5o, II.4) (fls. 436/440).
O recurso foi, então, redistribuído a esta relatoria (fls. 443).
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, as
partes foram intimadas acerca do julgamento virtual (folhas 444/445). Todavia,
não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 446.
É o relatório.
2) A presente ação foi proposta sob a alegação de que as
partes celebraram contrato de venda financiada, no qual foi embutida tarifa
denominada “Desp. Financeira” no valor de R$ 840,35, tratando-se de
cobrança abusiva e ilegal, havendo afronta ao Código de Defesa do
Consumidor. Requer o autor a decretação da nulidade da cláusula que prevê a
cobrança de tal encargo, com a condenação da ré “a restituir o valor acrescido
de juros contratuais”.
O MM. Juiz de Direito pronunciou a prescrição, com fulcro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029807-81.2019.8.26.0196 -Voto no 39849
4
no art. 487, II, do CPC, e extinguiu o processo, com resolução do mérito.
Daí o presente recurso de apelação.
No caso em tela, ao contrário do que consta na sentença,
não se aplica o prazo de 3 (três) anos previsto no art. 206, §3o, IV, do Código
Civil.
Aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no
art. 206, §5o, I, do referido “codex”, que deve ser contado a partir da data
prevista para o vencimento da última parcela.
A propósito, em caso similar, esta Corte decidiu que “restou
demonstrada a natureza jurídica do débito, qual seja de 'dívida líquida
constante de instrumento público ou particular', consistente em 'contrato de
venda financiada' (comumente conhecida como 'crediário')...A pretensão de
cobrança do referido débito prescreve em 05 anos a contar do seu vencimento,
consoante
art.
206,
§5o,
inc.
I,
do
Código
Civil”
(apelação
no
1004828-55.2014.8.26.0576, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, j. 02/09/2015).
O vencimento da última parcela do contrato carreado às fls.
10 se deu em 10/04/2015. Já o vencimento da última parcela do contrato
carreado às fls. 14 se deu em 06/05/2015. A ação foi proposta em 10/09/2019,
de modo que não se operou a prescrição.
Afastado o reconhecimento da prescrição, e encontrando-se
os autos em condições de julgamento imediato, nos termos do art. 1.013, §4o,
do CPC, passa-se ao exame do pedido inicial.
O exame dos autos revela que as partes firmaram 2 (dois)
contratos de compra e venda de mercadorias financiadas, sendo que em
ambos foi pactuada a tarifa denominada “Desp. Financeira” (fls. 10/11 e
13/14).
Com razão o apelante ao alegar que é abusiva e ilegal a
cobrança da tarifa denominada “Desp. Financeira” no valor de R$ 840,35.
Trata-se de cobrança genérica, não havendo especificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029807-81.2019.8.26.0196 -Voto no 39849
5
dos serviços efetivamente prestados, sendo o consumidor colocado em
desvantagem exagerada, com o descumprimento do dever de informação e
violação ao disposto nos artigos 6o, III, 46 e 51, IV, todos do Código de Defesa
do Consumidor, sendo evidente a sua abusividade.
Nesse sentido:
“REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS
REMUNERATÓRIOS. Alegação de cobrança de juros acima da taxa média de
mercado. Descabimento. Falta de comprovação de pactuação em patamar
abusivo e que deveria ser cabalmente demonstrado (Súmulas 7 e 596 do
STF). Sentença mantida no ponto. TARIFA. Cobrança de tarifa genérica, sem
especificação do serviço efetivamente prestado. Abusividade reconhecida.
Sentença reformada no ponto. Recurso parcialmente provido.” (apelação no
1018556-53.2019.8.26.0071, Des. Flávio Cunha da Silva, j. 25/06/2020, TJSP).
Destarte, é de rigor reconhecer a impossibilidade da
cobrança da tarifa denominada “Desp. Financeira” no valor de R$ 840,35,
sendo perfeitamente legítima a devolução do valor cobrado indevidamente, em
obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito.
Não há que se falar, na presente hipótese, em incidência,
sobre o valor a ser repetido, dos juros previstos no contrato.
A jurisprudência do E. STJ está consolidada no sentido de
que descabe a repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato
(REsp no 1.414.854 MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10/02/2020).
Nesse sentido já decidiu esta Corte:
“Revisional - Abusividade na cobrança de tarifas - Repetição
de indébito Artigo 876 do Código Civil Critério de remuneração do capital a ser
restituído Contrato bancário Impossibilidade da atualização se dar com base
nas taxas aplicáveis à atividade bancária” (apelação no
1002353-17.2019.8.26.0297, Rel. Des. Henrique Rodriguero Clavisio, j.
19/08/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029807-81.2019.8.26.0196 -Voto no 39849
6
“Ação revisional Cédula de crédito bancário Tarifas de
cadastro e de avaliação do bem Despesas com registro do contrato e inclusão
de gravame Repetição em dobro do indébito Juros contratuais.
(...)
4. Consoante posicionamento do E. Superior Tribunal de
Justiça em julgamento de recurso alçado a repetitivo, em contrato de mútuo
feneratício celebrado com instituição financeira, é incabível a repetição do
indébito acrescida dos juros remuneratórios contratados (Tema 968 REsp. no
1.552.434-GO)”. (apelação no 1002193-41.2016.8.26.0541, Rel. Des. Itamar
Gaino, j. 11/09/2019).
A devolução do valor cobrado indevidamente deve se dar de
forma simples. É que a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados
exige a demonstração da má-fé do credor, o que não se verifica na espécie.
Nesse sentido:
“DEVOLUÇÃO EM DOBRO - Ausente prova de má-fé da
instituição financeira ré na cobrança, improcede o pedido de condenação ao
pagamento de devolução em dobro do indébito” (apelação no
0009129-78.2011.8.26.0637, Rel. Des. Rebello Pinho, j. 29/06/2015, TJSP).
Mediante tais considerações, reforma-se a r. sentença, da
lavra do eminente magistrado Marcelo Augusto de Moura, afastando o decreto
de extinção, ante a inocorrência da prescrição e, com fundamento no art.
1.013, § 4o, do CPC, julga-se parcialmente procedente a ação, a fim de
condenar a ré a restituir o valor cobrado indevidamente, com correção
monetária desde o desembolso, acrescido de juros de mora de 1% ao mês
desde a citação.
Arcará a ré, por força do disposto no art. 85, §§ 2o e 8o, do
CPC, com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ora
arbitrados em R$ 700,00, com atualização a partir da intimação do acórdão
pelos índices oficiais constantes da tabela prática do TJSP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029807-81.2019.8.26.0196 -Voto no 39849
7
3) Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao recurso.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator